Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DESACOMPANHADO DE RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AUSÊNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONDIÇÃO PARA DEFERIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUATRO FÁTICO. REVOGAÇÃO DEVIDA. DAMOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SUFICIENTE. REPARAÇÃO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. OBJETIVOS ALCANÇADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Falta interesse recursal na pretensão de reforma da sentença naquilo em que a parte não foi sucumbente.

2. O pedido que é apresentado desacompanhado de razões para a reforma da sentença viola o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que está dissociado de qualquer exposição de fato e de direito e não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não deve ser conhecido.

3. A demanda recursal não merece ser acolhida, uma vez que as condições iniciais para o deferimento dos alimentos provisórios, fixados em consequência de acidente dentro de ônibus, não persistem. 3.1. A Autora realizou o tratamento particular com fisioterapia por curto período, quando sofreu AVC, migrando para o atendimento pelo SUS. 3.2. O quadro clínico decorrente do AVC não tem nexo de causalidade com o acidente, conforme laudo pericial apresentado nos autos. 3.3. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (Art. 192, do CPC).

4. Para quantificar a indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos para se chegar ao valor adequado, devendo o julgador atentar à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato, além da relação de proporção entre o dano e a indenização, bem como a função pedagógico-punitiva da indenização. 4.1. A quantia arbitrada pelo Juiz a quo atente aos objetivos de compensação pelos danos sofridos, bem como à função pedagógico-punitiva da indenização ao utilizar, além de estar coerente com os parâmetros utilizados por este tribunal.

5. Recurso parcialmente conhecido e, naquilo que foi conhecido, não provido. honorários majorados.